Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-38.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCUMPRIMENTO DO INC. II, DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TOI AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. A responsabilidade pela comprovação do desvio de energia é da empresa concessionária, a qual não se desincumbiu de tal ônus. O Termo de Ocorrência de Irregularidade ("TOI") carece de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCUMPRIMENTO DO INC. II, DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TOI AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. A responsabilidade pela comprovação do desvio de energia é da empresa concessionária, a qual não se desincumbiu de tal ônus. O Termo de Ocorrência de Irregularidade ("TOI") carece de presunção de veracidade. Tendo em vista que não há prova da irregularidade indicada no TOI, o mesmo carece de validade, não havendo, assim, que se falar em legalidade na cobrança efetivada pela Apelante e a consequente suspensão do fornecimento de energia à Apelada. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000322-38.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado TECNOBIO - FABRICAÇÃO DE AGENTES
PARA CONTROLE BIOLÓGICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-38.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 28896
APEL.No: 1000322-38.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDA. : TECNOBIO FABRICAÇÃO DE AGENTES PARA CONTROLE
BIOLÓGICOS LTDA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO - DESCUMPRIMENTO DO INC. II, DO ART. 373,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DO TOI AFASTADA
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. A responsabilidade pela
comprovação do desvio de energia é da empresa concessionária, a
qual não se desincumbiu de tal ônus. O Termo de Ocorrência de
Irregularidade (“TOI”) carece de presunção de veracidade. Tendo
em vista que não há prova da irregularidade indicada no TOI, o
mesmo carece de validade, não havendo, assim, que se falar em
legalidade na cobrança efetivada pela Apelante e a consequente
suspensão do fornecimento de energia à Apelada. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, nos autos da “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”, que é movida por TECNÓBIO
FABRICAÇÃO DE AGENTES PARA CONTROLE BIOLÓGICO LTDA, cujos
pedidos iniciais foram julgados procedentes, “a) declarar inexistente o débito
referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidades no 739429127 (fls. 111); b)
determinar que a parte ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia
elétrica com relação ao débito aqui discutido. Em consequência, confirmo a tutela
antecipada concedida às folhas 30/32”, nos moldes da sentença de fls. 161/165,
do Juiz CLÁUDIO BÁRBARO VITA, da qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) a
cobrança foi feita de forma regular; b) foi constatada irregularidade no medidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-38.2019.8.26.0066 -Voto no
3
energia elétrica; c) é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia
elétrica ante o inadimplemento de fatura referente à fraude no medidor; d) “por
mais que a parte apelada supostamente não tenha sido autora da fraude
constatada, ela também se beneficiou com a irregularidade, pois residiu no imóvel
na vigência desta, pagando, portanto, menos do que realmente consumiu” (fls.
167/182)
Recurso foi preparado (fl. 183).
Às fls. 187/192, a Apelada apresentou contrarrazões
recursais pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Com efeito, o caso sub judice há que ser analisado levando-
se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (Apelada) e prestador de
serviço (Apelante) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
para casos envolvendo concessionária de serviço público (vg. REsp 1789647/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 29/05/2019)
Firmada esta premissa, destaco que a comprovação do
desvio da energia elétrica é inteiramente de responsabilidade da empresa
concessionária, já que se está diante de uma evidente relação de consumo.
Entretanto, o denominado “TOI” (Termo de Ocorrência de Irregularidade) carece
de presunção de veracidade.
Vale dizer, “(...) é insuficiente para a caracterização de
suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-38.2019.8.26.0066 -Voto no
4
unilateralmente pela concessionária. (...)” (STJ; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe
17/11/2016)
Nestes termos, destaco o entendimento desta Câmara:
AÇÃO DE COBRANÇA
Fornecimento de energia
elétrica
Sentença de procedência
Recurso da ré
Prova
documental insuficiente para demonstração da irregularidade,
cujo ônus incumbia à autora, prestadora do serviço Violação
dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
Inexigibilidade do débito decorrente do termo de ocorrência
e inspeção (TOI) Reforma da sentença para julgar improcedente
o pedido
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1021093-24.2018.8.26.0405;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019) (Grifei)
APELAÇÃO. Energia elétrica. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Irregularidade no medidor de
energia elétrica não comprovada de maneira imparcial. Termo
de Ocorrência de Irregularidade (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária sem o crivo do
contraditório. Ausência de perícia técnico-judicial para
apuração do fato. Débito apurado de forma irregular e
unilateral. Inexistência reconhecida. Sentença confirmada nos
termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1002071-58.2017.8.26.0358; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data
de Registro: 16/08/2018) (Grifei)
Em suma, a apuração da irregularidade aventada pela
Apelante deu-se de forma precária e não dá fundamento para a cobrança de
eventual dívida da Apelada, posto que o Termo de Ocorrência lavrado “não é
revestido pela presunção de legalidade, mesmo se observados os ditames da Resolução n° 456 da
ANEEL.” (TJSP. Apelação no 7.141.036-5. 22a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. ROBERTO BEDAQUE. J. 08/07/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-38.2019.8.26.0066 -Voto no
5
Ademais, conforme consignado pelo Juízo a quo:
“o Termo de Ocorrência de Irregularidades, produzido no âmbito
administrativo e sem a observância do contraditório, não é suficiente
para, isoladamente, vincular o usuário à suposta fraude apontada pela
concessionária, pessoa jurídica detentora de inequívoca superioridade
tecnológica e, portanto, incumbida do ônus de demonstrar a efetiva
manipulação do equipamento de medição pelo beneficiário dos
serviços”
Aliás, como anteriormente consignado, embora a ré ter pleiteado
a produção de prova pericial, esta, posteriormente, informou que o
relógio medidor não estaria preservado, prejudicando-se, assim, a
realização da mencionada prova, tal como constou da decisão de fls.
156/157. (Grifei)
Levando-se em consideração as circunstâncias dos fatos,
bem como tendo em vista que não há prova da irregularidade constatada no TOI,
o mesmo carece de validade, não havendo, assim, que se falar em legalidade
suspensão de fornecimento de energia elétrica efetivado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pela Apelante
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator